Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734436-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: ABC FLORESTAL E AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. DUPLICATA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE REGRESSO. INAPLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que relativizam a previsão do artigo 434 do Código de Processo Civil, por compreender que é lícito às partes juntarem documentos aos autos em qualquer tempo, desde que seja observado o princípio do contraditório. 2. O factoring configura-se negócio complexo que não se identifica com a simples cessão e, tampouco, com o instituto do endosso, mas reveste-se de ambas, somadas ao objeto de financiamento da empresa ou de sua gestão financeira. 3. É permitido ao faturizador selecionar os créditos quando da apresentação das faturas pela empresa emitente dos títulos, ocasião em que assume o risco com a operação, não tendo, contra a faturizada, direito de regresso. 4. Ao aceitar o título apresentado pelo faturizado, assume, de forma exclusiva, o risco pela solvência do sacado, não podendo transferir essa obrigação àquele que se obriga tão somente quanto à existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a exorbitância dos honorários advocatícios sucumbenciais além da necessária reparação dos danos sofridos pela parte insurgente diante da falta de pagamento das duplicatas que foram apresentadas na ação originária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas alegadas pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, para que o Superior Tribunal de Justiça analisasse as teses recursais, referentes à exorbitância do valor dos honorários advocatícios e ao direito de recebimento dos danos advindos pelo inadimplemento das duplicadas apresentadas, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra impedimento no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005